Tribunal: TJPA
Processo: 0823972-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823972-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAFAELA PRAIA DE OLIVEIRA, GABRIELLY VITORIA SIQUEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0823972-28.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: VITOR YASSER SILVA BRIA – OAB/PA 7491

PACIENTE: GABRRIELY VITORIA SIQUEIRA DOS SANTOS e RAFAELA PRAIA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIC

A: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. TRANSPORTE DE FUZIS E MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE POR ATRASO NA COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE. SUPERAÇÃO PELO NOVO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ALTO PODER BÉLICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE DE CRIANÇAS MENORES. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de duas pacientes presas em flagrante na rodovia BR-316 ao transportarem, em um ônibus interestadual, um
arsenal composto por 05 fuzis calibre 7,62mm, 01 pistola calibre 5.7x28mm, carregadores e munições
. A defesa pleiteia o relaxamento da prisão por vício formal no prazo de comunicação do flagrante e a substituição da custódia preventiva por
prisão domiciliar
, alegando que uma das pacientes é mãe de crianças menores de 12 anos e imprescindível aos seus cuidados, além de possuírem condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em determinar:

Se eventuais irregularidades no prazo de comunicação do flagrante são sanadas pela superveniência do decreto de prisão preventiva.

Se a gravidade concreta da apreensão de armamento de guerra justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Se a substituição por prisão domiciliar (art. 318, V, CPP) é aplicável em face da excepcionalidade do transporte de armamento de alto poder bélico.

III. Razões de decidir

A prolação do decreto de prisão preventiva constitui
novo título jurídico
, o que supera e sana eventuais irregularidades ocorridas durante a lavratura do flagrante, como o alegado atraso na comunicação ao juízo.

A segregação cautelar está fundamentada na
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo alto poder bélico do armamento (fuzis AK-47), indicando periculosidade acentuada e envolvimento com logística de organizações criminosas.

Conforme a
Súmula nº 08 do TJPA
, primariedade e bons antecedentes não garantem a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Embora o art. 318, V, do CPP e o STF (HC 143.641/SP) prevejam a prisão domiciliar para mães de menores, o benefício pode ser negado em
situações excepcionalíssimas
. O transporte de armamento de guerra configura tal excepcionalidade, sendo a medida domiciliar incompatível com a proteção da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do writ e, no mérito, denegou a ordem.

Tese de julgamento:
A apreensão de arsenal de fuzis e munições de alto calibre configura situação excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva e o indeferimento da substituição por prisão domiciliar, ainda que a paciente seja mãe de crianças menores de 12 anos, visando resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do fato.

Dispositivos relevantes:
Artigos 312 e 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no RHC: 194215 PR 2024/0063175-6; STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0; STF - HC 143.641/SP; TJ-PA - Súmula nº 08; TJ-PA - HC: 08209185420258140000.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0823972-28.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: VITOR YASSER SILVA BRIA – OAB/PA 7491

PACIENTE: GABRRIELY VITORIA SIQUEIRA DOS SANTOS e RAFAELA PRAIA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIC
A: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
VITOR YASSER SILVA BRIA – OAB/PA 7491

em favor das pacientes
GABRIELLY VITORIA SIQUEIRA DOS SANTOS
E
RAFAELA PRAIA DE OLIVEIRA
, em face de decisões proferidas pela
1ª Vara Criminal de Castanhal
no processo originário nº 0810679-43.2025.8.14.0015.

As pacientes foram presas em flagrante no dia
02 de outubro de 2025
, aproximadamente às 21h15min, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia BR-316, em Castanhal/PA. Na ocasião, foram encontradas em duas malas de viagem, atribuídas às pacientes, um arsenal composto por
05 fuzis calibre 7,62mm
de diversas marcas (como AK-47 e AK-104),
01 pistola FN Herstal calibre 5.7x28mm
,
06 carregadores
e
39 munições
. O ônibus em que viajavam seguia de Belém/PA com destino a Paraíso do Tocantins/TO.

Em 03/10/2025, o Juízo das Garantias homologou o flagrante e converteu a custódia em
prisão preventiva
para a garantia da ordem pública, citando a
gravidade concreta do crime
e o
alto poder bélico
do armamento apreendido.

Realizada em 06/10/2025, a prisão foi mantida sob o argumento de que não surgiram novos elementos que justificassem a soltura.

Em 15/10/2025, o magistrado indeferiu novos pedidos de revogação da prisão e de substituição por prisão domiciliar, reforçando que a apreensão de fuzis indica periculosidade acentuada e risco à paz social.

A defesa impetrou o
writ
alegando, em síntese que a comunicação ao juízo excedeu o prazo de 24 horas e que faltaram documentos obrigatórios; que o decreto prisional utilizou termos genéricos e não demonstrou o
periculum libertatis
individualizado; pede a substituição da prisão por domiciliar com base no art. 318, V, do CPP e no entendimento do STF (HC 143.641/SP), por ser Rafaela
mãe solo de duas filhas menores
(5 e 9 anos) e imprescindível aos seus cuidados e ressalta que ambas são
primárias
, possuem bons antecedentes e residência fixa.

O Desembargador Relator
indeferiu o pedido liminar
em 13/11/2025.

A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela
denegação da ordem
em 02/12/2025.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
writ
deve ser
conhecido
, porquanto preenche os requisitos constitucionais e legais, voltando-se contra ato que restringe a liberdade de locomoção das pacientes.

Inicialmente, a defesa sustenta que a prisão é ilegal pois o auto de prisão em flagrante teria sido comunicado fora do prazo de 24 horas. Contudo, os autos revelam que a custódia foi homologada e
convertida em prisão preventiva em 03/10/2025
.

Segundo jurisprudência pacificada, a prolação do decreto de prisão preventiva constitui
novo título jurídico
para a segregação, o que supera e sana eventuais irregularidades formais ocorridas durante a lavratura do flagrante. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPREVISIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar. 2. Não obstante o descumprimento do prazo de 24 horas estabelecido pela lei, a audiência de custódia foi regularmente realizada garantindo assim os direitos do preso em flagrante . O mero atraso não tem o condão de anular a decretação da prisão preventiva. 3. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 4. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foi apreendida expressiva quantidade de drogas. 5. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante . Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017;RHC 82.978/MT, Rel . Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 6. O fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel . Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.7. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha:RHC 94 .204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018 .8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 194215 PR 2024/0063175-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Portanto, não há que se falar em relaxamento por vício formal.

Quanto à ausência dos requisitos da prisão preventiva, a materialidade e os indícios de autoria são extraídos do Auto de Exibição e Apreensão e dos depoimentos dos agentes da Polícia Rodoviária Federal, que localizaram o armamento em malas devidamente identificadas em nome das pacientes.

Diferente do alegado pela defesa, o decreto prisional não possui fundamentação genérica. A
gravidade concreta
da conduta justifica a medida para a
garantia da ordem pública
. As pacientes não foram flagradas com armamento comum, mas com
armas de guerra
e alto poder bélico (fuzis AK-47), adquiridas presumidamente no mercado negro internacional para abastecer organizações criminosas.

O
modus operandi
— transporte de fuzis em transporte público interestadual com rotas logísticas complexas que atravessam diversos estados (Pará, Tocantins, São Paulo) — evidencia uma
periculosidade acentuada
e audácia que extrapola a figura do criminoso comum. Tal cenário demonstra que a liberdade das pacientes representa um risco real à paz social e à segurança coletiva.

Segundo a jurisprudência do C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus manejado contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado por homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, sendo rejeitadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante e de ausência de realização de audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a superveniência do decreto de prisão preventiva supera a nulidade da prisão em flagrante; (ii) definir se a ausência de audiência de custódia enseja a nulidade da prisão preventiva; (iii) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte. 4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não implica a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais, conforme jurisprudência do STJ e do STF. 5 . A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado com elevado grau de periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto fático que denotam a periculosidade do agente. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO8.Ordem denegada.

(STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

Por fim, quanto às condições pessoais favoráveis, a ementa
supra
destaca que
primariedade e residência fixa
, não garantem, de forma isolada, o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Aplica-se ao caso a
Súmula nº 08 do TJPA
, que estabelece a irrelevância das qualidades pessoais diante da imperiosidade da prisão preventiva.
Referida súmula estabelece que
as qualidades pessoais do réu são irrelevantes para a concessão de
Habeas Corpus
, especialmente quando há elementos que indicam a necessidade de manutenção da prisão
, ou seja, o foco é a legalidade da prisão, não os bons predicados do acusado.

Já quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares alternativas, como monitoração eletrônica, mostram-se
insuficientes e inadequadas
para neutralizar o risco social de quem atua na logística de armamento pesado, sendo a segregação cautelar a única via capaz de interromper as atividades do grupo criminoso.

Quanto à paciente Rafaela, mãe de menores de 12 anos, a substituição da preventiva por domiciliar, embora prevista no art. 318, V do CPP, não é um direito absoluto ou automático. O
Supremo Tribunal Federal
(HC 143.641/SP) e o art. 318-A do CPP admitem a negativa do benefício em
situações excepcionalíssimas
.

A jurisprudência do C. TJPA, em consonância com o entendimento do STF assim decidiu:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. PACIENTE AVÓ DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IMPRESCINDIBILIDADE PARA O CUIDADO DAS CRIANÇAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE QUE IMPEÇA TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ESTUDO SOCIAL NÃO CABÍVEL EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ORDENS DENEGADAS.

I. CASO EM EXAME 1 . Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente acusada de tráfico de drogas, alegando falta de fundamentação idônea, hipótese de conversão da prisão em domiciliar e aplicação de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÕES DISCUTIDAS 2. Verifica-se se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está corretamente fundamentada nos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal . 3. Analisa-se a adequação da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, em razão da condição da paciente ser mãe e avó de crianças menores de doze anos. 4. Avalia-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão como substitutivas . 5. Considera-se a necessidade de estudo social para subsidiar eventual substituição da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 6 . A decisão judicial impugnada apresentou fundamentação idônea e fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar, em observância ao artigo 312 do CPP e ao artigo 93, inciso IX, da CF/1988. 7. A manutenção da prisão preventiva é imprescindível para preservar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, tendo-se em vista o histórico da paciente e a prática do crime no próprio ambiente domiciliar. 8 . A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar exige fundamentação concreta e demonstração da imprescindibilidade para o cuidado das crianças, requisitos não comprovados no caso concreto, apesar da condição da paciente como mãe e avó, conforme precedentes jurisprudenciais. 9. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública diante da recidiva e do modus operandi da paciente. 10 . Ausência de comprovação de doença grave que impeça o tratamento adequado na unidade prisional inviabiliza a concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde. 11. O pedido de estudo social não se mostra adequado nessa fase processual, uma vez que não há elementos novos a justificar sua necessidade. IV . DISPOSITIVO 12. Habeas corpus conhecido e denegado, nos termos do parecer ministerial. Tese de julgamento: A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada nos requisitos legais e em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não pode ser substituída por prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas sem demonstração concreta da imprescindibilidade destas, inclusive nos casos de mães ou avós de crianças menores de 12 anos, salvo situações excepcionalíssimas justificadas por fundamentação idônea.

(...)

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08209185420258140000 31454273, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/11/2025, Seção de Direito Penal)

O transporte de um arsenal de fuzis configura tal excepcionalidade. A gravidade extrema do armamento apreendido revela um compromisso com a criminalidade organizada de alto nível, o que torna a medida domiciliar incompatível com a proteção da ordem pública e, indiretamente, com o próprio ambiente seguro que deve ser preservado para os menores.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
conheço do Habeas Corpus e denego a ordem
, mantendo a custódia preventiva de Gabrielly Vitoria Siqueira dos Santos e Rafaela Praia de Oliveira.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/01/2026